Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. TEMA N. 16 DO IRDR E TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
2. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), a douta Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
3. O c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando, dentre outras, tese no sentido de que o “Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
4. Se a parte autora, ora apelante, questiona a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. (apelado), no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP depositados em conta de sua titularidade, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
5. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, afigurando-se necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o presente feito não reúne as condições para o seu imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, do CPC).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.